Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-49.2016.8.11.0038
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002166-49.2016.8.11.0038
RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO LUZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46887485) interposto por BRUNO RIBEIRO LUZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43391951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA REFERÊNCIA, EM PLENÁRIO, A ANTECEDENTES CRIMINAIS E A DECISÕES QUE JULGARAM ADMISSÍVEIS A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 478 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – DOCUMENTOS NÃO UTILIZADOS EM PLENÁRIO CONFORME REGISTRADO EM ATA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA (§ 1o) DO ART. 121 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO – ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS – SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE SUBSIDIÁRIA – PLEITEADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO AMPARADO POR PROVAS IDÔNEAS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSORÇÃO DO PORTE PELO HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DE ARMA ANTERIOR AO HOMICÍDIO – BEM JURÍDICO DIVERSO VIOLADO – TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS – INSURGÊNCIA EM FACE DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE INSERTA NO ART. 61, II, “C”, DO CP – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP E DA SÚMULA No 231 DO STJ – REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À TENTATIVA – DESCABIMENTO – PRÁTICA DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – REQUERIDA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DA PENA IMPOSTA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 2o, DO CPP E ART. 66, III, ALÍNEA “C”, DA LEP – INCONFORMISMO DO PARQUET – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PREMEDITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS A AUTORIZAR A MAJORAÇÃO DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO – DEVIDA PONDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NAPRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que o aludido meio recursal já dispõe do efeito pretendido e o caso em estima não está a tratar das ressalvas legais apontadas no art. 597 do Código de Processo Penal, sem perder de vista que a subsistência dos motivos ensejadores da prisão cautelar não se confunde com a execução provisória da pena. 2. Para além de não se verificar a existência de efetivo e insanável prejuízo ao acusado, nos termos do STJ, é sabido que “(...) a teor do art. 479 do Código de Processo Penal, ‘durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte’. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, de documentos, ainda que eles retratem a vida pregressa do réu. Ademais, a finalidade do óbice previsto na norma inserta no art. 478, I, do Código de Processo Penal é evitar a leitura de certas peças como argumento de autoridade durante os debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. Na hipótese, não houve registro, na ata de julgamento – documento que retrata o ocorrido em plenário - de que a acusação haja feito menção a tais documentos ou mesmo aos antecedentes do réu ao longo dos debates, motivo pelo qual é impossível o reconhecimento da nulidade arguida pela defesa no Tribunal de origem” (STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1717600/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018). 3. Somente se licencia a cassação do veredito popular que reconheceu a modalidade qualificada do crime de homicídio, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não cabe vislumbrar acerca da incidência da excludente da legítima defesa (art. 23, inciso II, CP), da desclassificação do delito para a forma privilegiada e nem mesmo da retirada das qualificadoras, a atrair a forma simples (art. 121, caput, CP), sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 4. À luz da jurisprudência do STJ, “(...) não há o que ser alterado quanto ao crime de porte ilegal de arma, uma vez que os jurados, competentes para o julgamento do crime conexo, entenderam ser inaplicável à presente hipótese o princípio da consunção” (STJ. Sexta Turma. AgInt no AREsp 856.927/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 5. Não merece guarida o pedido de exasperação da pena-base atinente ao vetor judicial da culpabilidade (art. 59, CP) quando os elementos coligidos não evidenciarem que o réu agiu de forma premeditada. 6. É imperativa a redução proporcional da sanção na segunda fase, respeitando-se os termos da Súmula no 231 do STJ, quando a confissão, ainda que qualificada, foi determinante para a condenação, à luz das circunstâncias do caso concreto e das balizas legais, sendo plausível, ainda, sua preponderância sobre a agravante inserida no art. 61, II, “c”, do CP, nos termos do art. 67 do Código Penal. 7. A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deveatender ao critério do iter criminis percorrido pelo autor do fato delitivo, afigurando-se legítima a manutenção do decréscimo mínimo quando devidamente fundamentado nas circunstâncias aferidas a partir do caso posto a julgamento, à luz da proximidade da consumação do delito. 8. Não há que se falar em detração da pena, quando “(...) estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso” (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).” (Ap. 0002166-49.2016.8.11.0038, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020, Publicado DJE em 04/06/2020).
Alega: (i) violação aos arts. 478, I, e 479, ambos do CPP, sob a assertiva de que o Ministério Público juntou nos autos e se utilizou dos antecedentes criminais do Réu como argumento de autoridade, em evidente prejuízo à Defesa e (ii) necessidade de aplicação do princípio da consunção para que o delito do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, seja absorvido pelo delito previsto no art. 121 do CP, por ter se tratado ato preparatório.
Recurso tempestivo (Id. 47084477).
Contrarrazões – Id. 48655488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 478, I, e 479, ambos do CPP, defende o Recorrente que o Ministério Público juntou nos autos os antecedentes criminais do Réu sem que fosse oportunizada ciência à Defesa e os utilizou para influenciar o convencimento dos jurados, como argumento de autoridade, em evidente prejuízo à Defesa.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. NULIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. VEDAÇÕES DO ART. 478, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO ASSEVERA QUE OS ACUSADOS CHEGARAM BEM PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. 3. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP. 4. Ademais, consoante asseverado pelo Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet aos antecedentes penais tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu. Desse modo, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de nulidade do julgamento, com base na alegada utilização de argumento de autoridade em prejuízo do réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. No que concerne à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, no caso concreto, a Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que os acusados chegaram bem próximo da consumação do delito, somente não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Com efeito, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1632413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar necessidade de aplicação do princípio da consunção para que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo de homicídio, por ter se tratado de ato preparatório, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v